Tribunal: TJES
Processo: 5002358-64.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002358-64.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR LOUREIRO DEL PUPPO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JULIO CESAR LOUREIRO DEL PUPPO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., por meio da qual pretende, liminarmente, a suspensão dos descontos automáticos em sua conta-corrente e o desbloqueio de todos ao acessos a conta bancária, sobretudo o aplicativo do internet banking.

Alega a parte autora que ao verificar o extrato de sua conta bancária junto ao banco requerido percebeu o crédito/depósito do valor de R$ 34.462,05 referente a um empréstimo pessoal realizado em seu nome de forma online, sem sua ciência e anuência.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para REVOGAR a liminar a seu tempo deferida.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4210241) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Analisando detidamente os autos, alega a parte Recorrente que ao verificar o extrato de sua conta bancária junto ao banco requerido percebeu o crédito/depósito do valor de R$ 34.462,05 referente a um empréstimo pessoal realizado em seu nome de forma online, sem sua ciência e anuência.

Aduz que no contrato do referido empréstimo constou que os descontos se dariam de forma direta em sua conta corrente em 19 parcelas de R$ 3.231,71, cujo primeiro desconto ocorreu em 28/04/2022, comprometendo praticamente 100% da renda mensal do autor.

Narra que no mesmo dia da suposta contratação foram realizadas 3 transferências de sua conta, através da modalidade TED, para o beneficiário JC Consultoria e Silva Consultoria com conta no Banco Stone, cujos valores foram de R$ 5.000,00, R$ 5.372,05 e R$ 4.372,05, totalizando o valor de R$ 14.744,10.

Relata que no dia 30/03/2022 compareceu à agência do banco requerido e solicitou ao gerente o cancelamento imediato do suposto empréstimo por se tratar de fraude, contudo, obteve a resposta de que nada poderia ser feito.

As prova dos autos demonstram contradição até mesmo no momento em que a parte Recorrente descobriu que havia sofrido um “golpe”, haja vista que em petição inicial afirmou que apenas descobriu a ocorrência do depósito em sua conta quando compareceu à agência do banco requerido em Aracruz, contudo, em ID 13928195, em relato prestado junto ao Procon, informou que descobriu a fraude quando recebeu a ligação de alguém se passando por um preposto do Santander.

Além disso, quando questionado porque após “sofrer o golpe” não devolveu o valor restante em sua conta, R$ 18.462,87, afirmou que gastou no comércio local, “pois estava muito abalado com o ocorrido”. Tal conduta beira o absurdo jurídico. As demais hipóteses, além de desacreditável, conforme já demonstrado na r. sentença, ainda assim não implicará em responsabilidade do banco, eis que o autor afirma que transferiu os valores após ser enganado via ligação telefônica.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos. Retirando apenas a condenação de má-fé.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para retirar a condenação de má-fé. Nos demais méritos, a sentença deve ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários em face do resultado do julgamento.

É como voto.

VOTOS

JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista aos autos.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO NO RECURSO INOMINADO Nº 5002358-64.2022.8.08.0006

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (id. 4210239) que julgou improcedente a pretensão deduzida, revogou a tutela de urgência e condenou o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao reconhecer a validade do contrato objeto dos autos.

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que ao verificar o extrato de sua conta bancária percebeu o crédito/depósito do valor de R$ 34.462,05 referente a empréstimo pessoal realizado em seu nome de forma online, sem sua ciência e anuência.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e decidir.

Destarte, analisando detidamente os autos, comunga-se com o E. Relator em reconhecer a ausência de responsabilidade do recorrido pelo dano amargado pelo recorrente, dada a comprovação da contratação do empréstimo bancário.

Em relação à multa por litigância de má-fé, em que pese a confusa exposição dos fatos, comunga-se com o Relator no sentido de reconhecer a ausência de má-fé processo, de sorte que acompanho na íntegra o voto condutor.

Ante o exposto, acompanho o
E. Relator q
uanto ao parcial provimento do recurso manejado pela parte autora.

Diante do provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto condutor.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe conferir integral provimento, nos termos do voto condutor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)